Tribunal: TJES
Processo: 5009812-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ART. 3º, §§ 1º A 3º DO DL 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. O CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. decisão do id. 44433253, que deferiu o pedido liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" registrada sob o n. 5005176-70.2024.8.08.0021, ajuizada pelo agravante em desfavor de NATALIA SERAPHIM MARQUES. O agravante insurge-se contra os prazos para purga da mora e apresentação de defesa estabelecidos na decisão, sustentando que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tem como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor. Por fim, o agravante opôs embargos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Cinge-se a controvérsia em identificar se houve equívoco quanto à determinação dos termos iniciais de purga da mora e de consolidação de propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento dos aclaratórios, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. No procedimento especial da medida de Busca e Apreensão, o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

2. O § 1º do art. 3º do DL 911/69 disciplina que, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, mostrando-se desnecessária a citação da devedora para tanto.

3. O § 3º do art. 3º da legislação em análise prevê que a citação só se perfectibiliza a partir da execução da medida liminar, a qual constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa.

4. Não é possível condicionar o pagamento do débito e o prazo para resposta à citação do devedor, sob pena de subverter o procedimento especial, infringir o direito à consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário e ir de encontro à tese construída no julgamento do Tema Repetitivo 722 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

O termo inicial para purgação da mora é contado a partir do cumprimento da liminar, e não da citação, na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Ultrapassado o prazo de cinco dias mencionado, consolidar-se-ão

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, mostrando-se desnecessária a citação da devedora para tanto (DL 911/69, art. 3º, § 1º).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.024, § 2º; DL 911/69, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023; REsp n. 1.653.146/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017; REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.

TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010509-03.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 01/Nov/2023; AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009812-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: NATALIA SERAPHIM MARQUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ART. 3º, §§ 1º A 3º DO DL 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. O CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. decisão do id. 44433253, que deferiu o pedido liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" registrada sob o n. 5005176-70.2024.8.08.0021, ajuizada pelo agravante em desfavor de NATALIA SERAPHIM MARQUES. O agravante insurge-se contra os prazos para purga da mora e apresentação de defesa estabelecidos na decisão, sustentando que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tem como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor. Por fim, o agravante opôs embargos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Cinge-se a controvérsia em identificar se houve equívoco quanto à determinação dos termos iniciais de purga da mora e de consolidação de propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento dos aclaratórios, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. No procedimento especial da medida de Busca e Apreensão, o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

2. O § 1º do art. 3º do DL 911/69 disciplina que, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, mostrando-se desnecessária a citação da devedora para tanto.

3. O § 3º do art. 3º da legislação em análise prevê que a citação só se perfectibiliza a partir da execução da medida liminar, a qual constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa.

4. Não é possível condicionar o pagamento do débito e o prazo para resposta à citação do devedor, sob pena de subverter o procedimento especial, infringir o direito à consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário e ir de encontro à tese construída no julgamento do Tema Repetitivo 722 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

O termo inicial para purgação da mora é contado a partir do cumprimento da liminar, e não da citação, na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Ultrapassado o prazo de cinco dias mencionado, consolidar-se-ão

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, mostrando-se desnecessária a citação da devedora para tanto (DL 911/69, art. 3º, § 1º).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.024, § 2º; DL 911/69, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023; REsp n. 1.653.146/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017; REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.

TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010509-03.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 01/Nov/2023; AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e a ele dar provimento, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009812-45.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGADA/AGRAVADA:
NATALIA SERAPHIM MARQUES

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. decisão do id. 44433253, que deferiu o pedido liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" registrada sob o n. 5005176-70.2024.8.08.0021, ajuizada pelo agravante em desfavor de
NATALIA SERAPHIM MARQUES
.

Em suas razões recursais (id. 9139884), alega o agravante, em suma, que a decisão agravada deixa claro que os prazos de cinco dias para purga da mora e de 15 (quinze) dias para contestar iniciar-se-ão apenas após a citação.

Salienta que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tem como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor.

Defende ser certo que, se efetivado o cumprimento da liminar, independente da citação da parte ré, começará a correr o prazo para purga da mora e a consequente incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, consignando que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente de citação da devedora, ora agravada, com a consequente incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor, possibilitando, assim, sua venda.

A agravada não foi localizada para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, esclareço que a agravada não foi localizada para citação nos autos de origem, tampouco para apresentar contrarrazões neste grau recursal, de modo que passo ao imediato julgamento do recurso, o que não importará em prejuízo à referida parte (REsp 1653146).

Estabelecida essa premissa, pontuo, ainda, que foram opostos Embargos de Declaração pela parte agravante, contudo, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento dos aclaratórios, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na análise do pedido de efeito ativo (
id. 9232116
).

Insurge-se o agravante, em resumo, contra capítulo da decisão de deferimento da liminar que fixou os seguintes termos iniciais para purgação da mora e apresentação de defesa:

[...] 4.1)
Efetivada a medida liminar ou não
, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s) para:

a) tomar(em) ciência da presente ação; e

b)
pagar(em) a integralidade da dívida – prestações vencidas e vincendas –, segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, atentando-se às advertências abaixo descritas
.

c) Ficam autorizadas diligências previstas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do art. 536, § 2º, do CPC, desde que justificada a medida. [...]

No pronunciamento em exame, extrai-se da redação acima transcrita que, independentemente de cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, deverá ocorrer a citação e a intimação para a parte agravada, ora ré, tomar ciência da demanda, purgar a mora e/ou contestar.

Ocorre que, como bem pontuado pelo agravante, no procedimento especial da medida de Busca e Apreensão, o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do
cumprimento da medida liminar
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ademais, o § 1º do mesmo artigo disciplina que, cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, mostrando-se desnecessária a citação da devedora para tanto.

De igual forma, o § 3º do art. 3º da legislação em análise prevê que a citação só se perfectibiliza a partir da execução da medida liminar, a qual constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa.

Em igual sentido, colaciono entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus;
[...] 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010509-03.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 01/Nov/2023)

[...]
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
[...] (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023)

Nesses termos, não é possível condicionar o pagamento do débito e o prazo para resposta à citação do devedor, sob pena de subverter o procedimento especial, infringir o direito à consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário e ir de encontro à tese construída no julgamento do Tema Repetitivo 722 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Registro, por fim, que, embora a decisão preveja em seu item “I” que
“o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus”
, tal assertiva se mostrou contraditória ao conteúdo do item 4.1 acima citado, o que pode gerar dúvidas no cumprimento da medida e até mesmo eventual declaração de nulidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicie a partir do cumprimento da liminar, independente da citação da devedora, ora agravada, consolidando-se a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em caso de não pagamento, nos termos do artigo 3º, §§ 1º a 3º do DL 911/69.

Por conseguinte, julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões